Tribunal: TJSP
Processo: 2045689-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão recorrida indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo do autor. Provimento. Decisão reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza que elida tal declaração. Inexistência de elementos capazes de

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão recorrida indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo do autor. Provimento. Decisão reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza que elida tal declaração. Inexistência de elementos capazes de caracterizar "fundadas razões" para o indeferimento do benefício. Exegese dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
2. Recurso provido.